Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011397-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE JESUS - CPF: 108.412.976-06 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), ARNOLD LUYTEN JUNIOR - CPF: 049.303.701-24 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE INTEMPESTIVIDADE TRAZIDA NA IMPUGNAÇÃO – PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ – TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 242 e 105, do CPC, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado, habilitando o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

2. Na forma da orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, configura-se o comparecimento espontâneo do réu com a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber citação.

3. Na hipótese, presente a aparente tempestividade na apresentação dos embargos à execução, sobretudo considerando que, na procuração outorgada, de fato, não constou poderes específicos para receber citação, bem como não foi apresentada defesa, donde a imprescindibilidade da citação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1011397-61.2020.8.11.0000 aviado nos autos de “BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com ARNOLD LUYTEN JUNIOR e tramita originalmente perante a 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 45184998 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 46414975 que Inobstante haver sido deferida a liminar de busca e apreensão do veículo, a decisão merece reforma em vários pontos, eis que, contradiz a legislação pertinente, assim como a jurisprudência dominante, motivo pelo qual o agravante aviou Agravo de Instrumento, requerendo pelo deferimento de tutela antecipada de urgência, de modo que o prazo para pagamento do débito com objetivo de reaver o bem tenha como termo inicial o cumprimento da liminar, além da possibilidade do Agravante vender e remover o bem, logo após transcorrido o prazo legal, em respeito aos exatos termos do Art. 3o do Decreto lei 911/69 e seus parágrafos; que existem prejuízo ao Agravante que está demonstrado diante do enriquecimento indevido do Agravado, uma vez que aquele despendeu recursos de seu patrimônio em favor deste, que adquiriu o bem objeto da presente demanda, e que, por sua vez, o deu como garantia fiduciária do contrato que instruiu a exordial; assim, estando o agravado em mora, este se mantém na posse indevida do bem, permanecendo inadimplente com a totalidade do contrato, pois, não pagou uma parcela sequer; que a jurisprudência majoritária entende ser constitucional o Decreto-Lei 911/69, bem com suas alterações dadas pela Lei 10.931/2004; que em razão do rito específico do DL 911/69, o deferimento da liminar em busca e apreensão é condição necessária para o prosseguimento da demanda. Isto porque somente se pode abrir o prazo de defesa após efetivada a liminar. De fato, a constituição em mora está demonstrada nos autos pela notificação encaminhada ao endereço do devedor, por isso, requer o provimento e reforma da r. decisão monocrática, de modo que seja concedido o pedido liminar aviado pelo Agravante, ou, eventualmente, que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme o relatado, versa o presente recurso sobre a irresignação da parte agravante com o desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado pelo magistrado de piso e confirmado em decisão monocrática por este relator.

Novamente. Em síntese, alega o agravante a possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da comarca em caso de apreensão do veículo e após transcurso do prazo sem purgação da mora, independente de autorização judicial, não havendo qualquer comando legal que impossibilite o autor a proceder com a retirada do veículo da comarca, bem ainda a prescindibilidade da citação do réu para decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem.

Dispõe o art. 3o do Decreto-lei no 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.931/04:

“O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidarse-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial- sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Como visto, com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Nesse sentido:

“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR DO DÉBITO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, OU SEJA, DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. POSICIONAMENTO DA CÂMARA REVISTO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO DO C. STJ (ART. 543-C DO CPC). DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE CONTAGEM DO PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA A PARTIR DA JUNTADA AOS AUTOS DO MANDADO DE CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VEDAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO BEM ATÉ CERTEZA DO JUÍZO DA INOCORRÊNCIA DA EMENDA DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto tenha sufragado posicionamento jurídico diverso, hoje esta C. Câmara adota a solução proclamada pelo C. Superior Tribunal de Justiça em julgado formulado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil. Portanto, reconhece-se a possibilidade de o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida pendente, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas, a fim de reaver o bem objeto do contrato. Contudo, em razão da exiguidade do prazo, determino a vedação da alienação imediata do bem, o qual será mantido em poder da autora até que o Juízo a quo tenha certeza a respeito da inocorrência da emenda da mora. O prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora inicia-se a partir do cumprimento da liminar de busca e apreensão e não da juntada do respectivo mandado aos autos”. (AI 21806927220148260000 SP 2180692-72.2014.8.26.0000 - Relator(a): Adilson de Araujo - Julgamento: 28/10/2014 - 31a Câmara de Direito Privado).

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, agiu acertadamente o Magistrado a quo que, utilizando-se do poder geral de cautela, égide do art. 297, do CPC, proibiu a remoção do veículo alienado fiduciariamente da Comarca durante o decurso do aludido prazo.

É esse o entendimento manifestado por este e. Tribunal:

“EMENTA:“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA DE APREENSÃO –– VEDAÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCA – IMPEDIMENTO LIMITADO A CINCO DIAS – TERMO NECESSÁRIO PARA PURGAÇÃO DA MORA - § 2o DO ARTIGO 3o DO DL 911/69 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a vedação de retirada do bem, objeto de busca e apreensão liminar, por mora do devedor fiduciário, pelo tempo necessário a purgar a mora, ou seja, até o termo final do prazo do § 2o do art. 3o do DL 911/69. “(TJMT – RAI PJe no 1008909-41.2017.8.11.0000 – Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE APREENSÃO DO VEÍCULO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DA COMARCA – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a limitação imposta para que propriedade e posse plena sejam consolidadas, em favor do credor, deve ser mantido o bem, objeto da busca e apreensão, nos limites da Comarca onde reside o devedor, enquanto durar o prazo para purgar a mora. (TJMT – Rai PJe no 1008184- 52.2017.8.11.0000 - Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI No 911/69 – RETIRADA DO BEM DA COMARCA DENTRO DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após o transcurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §§1o e 2o, do DL n. 911/69, a propriedade e a posse plena sobre o bem consolidar-se-á ao credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação. (TJMT – RAI PJe no 1003357- 95.2017.8.11.0000 - Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)

Dessa feita, se demonstra prudente a manutenção do veículo na Comarca que ocorrer a apreensão durante o prazo de 05 (cinco) dias a que alude o § 1o, do artigo 3o, do aludido Diploma Legal, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

Neste contexto, ultrapassado o aludido prazo sem o pagamento da integralidade do débito pelo devedor, ora agravado, consolida-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário, inexistindo, a partir de então, óbice para a remoção do veículo para Comarca diversa da qual ocorreu a apreensão, bem como para a sua alienação.

De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal possui entendimento no sentido de admitir que o prazo de cinco dias para purgação da mora se inicia após a citação, momento em que o devedor toma ciência inequívoca da ação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5(CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação.” (N.U 1013607-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do CPC em favor do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020